Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 90 do CPC estabelece que as despesas e honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu da ação.
2. A habilitação do devedor nos autos da execução (comparecimento espontâneo) tem o mesmo efeito da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
3. Conforme o Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, o disposto no art. 85, § 2o, do CPC é regra geral obrigatória. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados em caso de desistência da execução, tomando-se por base o valor atribuído à causa.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.